Tribunal: TCU
Processo: 008.478/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Acompanhamento operacional nas ações adotadas pela ANTT para proporcionar transparência aos contratos de concessão de rodovias federais, especialmente aquelas constantes nos Programas de Exploração da Rodovia (PER).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta fiscalização, na modalidade de relatório de acompanhamento operacional, com o objetivo de verificar e fomentar as ações da ANTT para proporcionar transparência aos contratos de concessão de rodovias federais , especialmente sobre as informações contidas nos Programas de Exploração de Rodovia (PERs) - documentos que detalham as obras, serviços e padrões de desempenho que cada concessionária deve cumprir; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, II, 41, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992, arts. 169, V, 241 e 250, II e III, do Regimento Interno e art. 9o, II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à ANTT que, no prazo de 180 dias: 9.1.1. dê publicidade à existência das bases de dados sobre a fiscalização e acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais das concessionárias (base do Sigicor), mediante revisão do Plano de Dados Abertos 2025-2027, assim como de cronograma de disponibilização, unidades responsáveis, periodicidade de atualização e escopo, com fundamento nos arts. 4o da Resolução Cginda 3/2017 e 3o, I, do Decreto 8.777/2016; 9.1.2. divulgue em formato acessível as informações sobre as obrigações contratuais previstas nos PERs, bem como sobre o andamento e o cumprimento dessas obrigações, com fundamento nos arts. 5o da Lei 12.527/2011 (LAI), 5o, XIII e XIV, da Lei 13.460/2017 e 2o, I, da Portaria ANTT 227/2020; e 9.1.3. padronize as informações sobre as concessões rodoviárias disponíveis em seu portal, contendo no mínimo: (i) informações gerais e histórico do contrato; (ii) seções e documentos disponíveis; (iii) documentos contratuais e de gestão; (iv) links de acesso a portais externos, painéis e páginas internas; com fundamento nos arts. 8o da Lei 12.527/2011 e 6o, VI, da Lei 13.460/2017; 9.2. recomendar à ANTT que: 9.2.1. disponibilize, em dados abertos, a base de dados atualizada de investimentos e obrigações, ainda que parcialmente e de forma incremental, observando a inclusão de metadados mínimos (dicionário de dados, data de atualização e licença de uso) e formatos apropriados ao caráter espacial das informações; 9.2.2. desenvolva e disponibilize um painel interativo sobre as concessões (nos moldes do já utilizado nas concessões ferroviárias), contemplando: (i) localização, tipo de intervenção e prazo de conclusão; (ii) mapa com a localização dos investimentos; (iii) informações sobre a entrega de cada obra; e (iv) croquis e descrições que permitam o entendimento de termos técnicos; 9.2.3. disponibilize neste painel, antes da audiência pública do projeto de concessão, as informações aplicáveis ao momento, bem como as planilhas ou dados estruturados pertinentes; 9.2.4. elabore e disponibilize, antes da audiência pública, uma versão didática e acessível do PER (exemplo à peça 44), contendo informações gerais sobre os serviços de recuperação e manutenção e sobre as principais obras e os prazos de execução, com mapa simplificado, indicando localizações, quantidades e extensões; 9.2.5. elabore e divulgue um anuário de execuções contratuais de todas as concessões, em linguagem acessível, com informações sobre as obras previstas e efetivamente realizadas no exercício, assim como as obras previstas para o exercício seguinte, acompanhadas de mapa explicativos e descrições simplificadas; 9.2.6. defina e adote padrão de layout e conteúdo para os relatórios de acompanhamento dos investimentos a serem apresentados pelas concessionárias, visando completude, consistência e comparabilidade das informações; 9.2.7. concentre as informações de cada concessão rodoviária em sua respectiva página no portal, de forma a organizar o acesso, ainda que detalhamentos sejam disponibilizados por links disponíveis nesta mesma página; 9.2.8. inclua nessas páginas de cada concessão informações sobre a comissão tripartite, contendo: atas e cronogramas das reuniões, relatórios anuais, número do processo SEI, bem como orientações sobre a forma de acompanhamento e participação nas reuniões por interessados; e 9.2.9. divulgue essas informações previamente à realização das reuniões das comissões tripartite, com antecedência suficiente para possibilitar ampla participação; 9.3. dar ciência à ANTT de que a ausência da planilha de investimentos obrigatórios, no formato do Sigicor, na documentação dos editais, contraria o previsto no art. 38 da IN ANTT 38/2025; 9.4. autorizar: (i) a realização de acompanhamento para o ciclo 2025/2026, tendo por objeto a transparência ativa nas concessões rodoviárias federais; e (ii) o monitoramento das determinações e recomendações aqui efetuadas; 9.5. comunicar esta decisão e encaminhar cópia da peça 66: (i) à Agência Nacional de Transportes Terrestres; (ii) ao Ministério dos Transportes; (iii) à Comissão de Infraestrutura do Senado Federal; (iv) à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados; e (v) à Controladoria-Geral da União. 9.6. levantar o sigilo da peça 55, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 249/2012; 9.7. arquivar este processo (art. 169, V, do Regimento Interno-TCU).